Tribunal: STF
Processo: ACO 3452
Classe: ACO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL – CADASTRO ÚNICO DE CONVÊNIOS – UNIDADE DA FEDERAÇÃO – INSCRIÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO. 
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou as seguintes informações:
    O Estado de Santa Catarina ajuizou ação cível originária contra a União, visando afastar inscrição dos cadastros federais de inadimplência referente aos Convênios nº 505472 e 560103, celebrados pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social com o então Ministério do Trabalho e Emprego.
    Noticia que a prestação de contas relativa aos ajustes foi reprovada. No tocante ao primeiro, narra ter sido notificado para devolver R$ 2.635.876,10, sob pena de inscrição nos cadastros. Relativamente ao segundo, esclarece ausente notificação. Articula com inobservância aos princípios da intranscendência e do devido processo legal, considerados o contraditório e a ampla defesa. Diz necessária prévia instauração de tomada de contas, ante o decidido, sob a sistemática da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 1.067.086 – Tema 327. Assinala iniciado, pelo Tribunal de Contas local, procedimento para apuração dos fatos. Destaca divergências quanto às contas apresentadas e não apreciadas de forma definitiva. Aponta prejuízos decorrentes do registro, referindo-se à vedação ao recebimento de transferências voluntárias e à crise econômica ocasionada pelo novo coronavírus. Ressalta a abusividade na inscrição, a revelar afronta ao entendimento firmado no julgamento do piloto da repercussão maior.
    Sob o ângulo do risco, alude à proibição de obter recursos relevantes considerados interesses da população local. Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do lançamento de inadimplência e a abstenção, pela União, da realização de novas inclusões nos cadastros em virtude de débitos relativos aos Convênios nº 505472 e 560103. Pretende, alfim, o cancelamento do registro.
    2. Relativamente à intranscendência, ante o envolvimento de gestões anteriores, deve-se atentar para o princípio da impessoalidade, a reger a Administração Pública – artigo 37 da Lei Maior. O inadimplemento e a inclusão em cadastro se referem ao Estado, não ao governante.
    Depreende-se não instaurada tomada de contas especial para apuração de irregularidades relacionadas aos convênios. Especialmente quanto ao de nº 560103, revela-se ausente notificação do Estado, a sinalizar ofensa ao devido processo legal. 
    O Plenário, no recurso extraordinário nº 1.067.086, relatora ministra Rosa Weber, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 20 de outubro de 2020 – Tema nº 327 do repertório da repercussão geral –, assentou, como requisito de legitimidade das inclusões de unidades federadas em cadastros de inadimplentes do Governo Federal, o exaurimento do procedimento pertinente no âmbito do Tribunal de Contas da União. Formei na corrente vencida, ao lado do ministro Luiz Edson Fachin. Confiram a ementa:
    EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E CONSTITUCIONAL. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL – SIAFI/CADIN. DIREITO DA UNIÃO E DOS ESTADOS DE CONDICIONAR A ENTREGA DE RECURSOS AO PAGAMENTO DE SEUS CRÉDITOS, INCLUSIVE DE SUAS AUTARQUIAS. ART. 160, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONFLITO COM A GARANTIA DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. ART. 5º, LIV e LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VINCULAÇÃO AOS CADASTROS PARA A ENTREGA DE NOVOS RECURSOS. OBRIGAÇÃO LEGAL DIVERSA DO OBJETO DA AÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA PARA INSCRIÇÃO DE RESTRIÇÃO EM CADASTROS. MOMENTO. PRÉVIO JULGAMENTO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL PELO TRIBUNAL DE CONTAS. NECESSIDADE NOS CASOS DE POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DA INADIMPLÊNCIA. FIXAÇÃO DE TESE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. Não viola o art. 160, I, da Constituição Federal a exigência do julgamento da tomada de contas especial para inscrição, em cadastro de inadimplentes, de ente subnacional que pretende receber recursos da União.
    2. É requisito para a inscrição de ente subnacional em cadastro de inadimplentes o julgamento da tomadas de contas especial ou de outro procedimento específico instituído por lei que permita a apuração dos danos ao erário federal e das respectivas responsabilidades, desde que cabível à hipótese e possa resultar em reversão da inadimplência. Garantia do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Inteligência do disposto no art. 5º, LIV, e LV, da Constituição Federal.
    3. É dispensável o julgamento ou mesmo a instauração da tomada de contas especial para a inscrição de ente subnacional em cadastro de inadimplentes, quanto tal procedimento não puder resultar em reversão da inadimplência, bastando, nestas hipóteses, a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto.
    4. Fixação da seguinte tese em repercussão geral: “A inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos), pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido: a) após o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de conta não prestada) e; b) após a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto (conforme constante em lei, regras infralegais ou em contrato), independentemente de tomada de contas especial, nos casos de não prestação de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial.”
    5. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com fixação de tese em repercussão geral.
    Levando em conta as dificuldades operacionais advindas das medidas de bloqueio, o decurso do tempo e o precedente do Supremo, implemento a tutela de urgência, ressalvada óptica pessoal. 
    3. Defiro a liminar para determinar a retirada da restrição referente ao Estado de Santa Catarina no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – Siafi, no Cadastro Único de Convênios – Cauc e no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal – Cadin, em decorrência dos Convênios nº 505472 e 560103, e a abstenção da União de realizar novas inscrições relacionadas aos ajustes, até o julgamento final do processo.
    4. Citem a União.
    5. Publiquem.
Brasília, 14 de dezembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator